Tribunal: TJSP
Processo: 0008896-15.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita formulado em segundo grau pelos apelantes – Não recolhimento do preparo no prazo concedido – Inobservância de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Não se conhece do recurso de apelação.